Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724596-61.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Carlos Daniel Pinheiro Bastos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por ele contra Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na ação. A sentença está estruturada em três (3) fundamentos: 1) a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) não configura ilicitude, pois o sistema não tem natureza de cadastro de inadimplentes, mas de sistema de registro e histórico de crédito, cuja alimentação pelas instituições financeiras é uma obrigação legal; 2) os contratos firmados pelo apelante preveem expressamente o registro das operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen), de modo que ausente qualquer irregularidade na conduta do apelado; 3) o relatório do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen) de id 76579202 – id de origem 235574007 – informa a existência de anotações preexistentes de débitos do apelante no sistema, razão pela qual eventual negativa de crédito não seria decorrente do lançamento realizado pela apelada. O apelante limita-se a impugnar os dois (2) primeiros fundamentos. Ele sustenta que as instituições financeiras devem comunicar os consumidores a respeito de registros das operações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/Bacen), o que não ocorreu na presente hipótese. Destaca que o apelado não comprovou ter efetuado a notificação prévia sobre a inscrição de seu nome no aludido sistema, o que configura falha na prestação do serviço. Afirma que a ausência dessa notificação constitui violação ao Código do Consumidor, o que configura ato ilícito passível de reparação. Ante o exposto, intime-se o apelante para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento da apelação por inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator